Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741536-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR PEREIRA FREIRE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CÉSAR PEREIRA FREIRE contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e extinguiu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Em suas razões, sustenta o apelante que: 1) seu salário é integralmente destinado ao pagamento de empréstimos; 2) não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) foi juntada nova procuração, na qual consta sua qualificação completa; 4) a procuração juntada foi assinada digitalmente por meio de um sistema certificado pelo ICP Brasil; 5) o comprovante de endereço foi apresentado, conforme ID 174368505; 6) houve o cumprimento integral da emenda à inicial, determinada pelo juízo (ID 5459358). Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, a anulação da sentença, para que a inicial seja recebida e o processo tenha regular prosseguimento. Preparo não recolhido, em razão do pedido de justiça gratuita (art. 99, §7o, CPC). Contrarrazões apresentadas pelos réus ITAÚ UNIBANCOS.A. e BANCO DO BRASIL S.A. (IDs 54593562 e 54599067). É o relatório. É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado por César na petição recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registre-se julgado deste tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. O diploma processual vigente preconiza que o juiz somente poderá indeferir o pedido, elidindo a concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), porquanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil). 2.1. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (a) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, conforme se infere da situação atual de desemprego (CTPS) e extratos bancários acostados aos autos, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Apreendido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a parte contrária, conquanto tenha ofertado contrarrazões ao agravo, pelas quais poderia demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade de quem postula a benesse, não se desincumbiu de tal ônus, não havendo, outrossim, elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente em sentido contrário ao deduzido na declaração, deve ser deferida a gratuidade de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677311, 07403618020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.)”. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1.Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, que, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, demonstra que sua renda está comprometida com despesas domésticas e com empréstimos consignados em folha de pagamento, lançados diretamente em sua conta corrente. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386927, 07293924020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.)”. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O apelante apresentou contracheque, referente à competência 08/2023, em que consta remuneração bruta mensal de R$ 23.117,76 e líquida de R$ 16.332,13. César também é sócio da empresa PARLANTE TREINAMENTO EMPRESARIAL e, no ano de 2021, o rendimento anual, declarado no imposto de renda, foi de R$ 54.849,93 (ID 54593430). Acrescente-se que o apelante sustenta que seus gastos mensais (mínimo existencial) é de, em média, R$ 7.719,94 (ID 54592687), valor este substancialmente superior à renda média nacional. Em que pese ter ficado comprovado a existência de empréstimos em seu nome e dívida de cartão de crédito a ser adimplida, tais fatos não são suficientes para comprovar o comprometimento de sua subsistência ou de sua família em caso de eventual sucumbência na presente demanda. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se César para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator